Tribunal: TJBA
Processo: 8061028-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061028-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA VENTIM LEMOS Advogado(s): ANGELA VENTIM LEMOS AGRAVADO: KS PATRIMONIAL LTDA - ME Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. O objeto da controvérsia decorre de contrato de locação entre as partes, cuja execução é questionada em ação declaratória conexa. A agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo aos embargos, com fundamento na probabilidade do direito e no perigo de dano grave decorrente do prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução preenchem os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a reunião dos processos de execução e da ação declaratória conexa justifica a suspensão da execução para evitar decisões conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, § 1º, do CPC permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que estejam preenchidos os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação) e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. No caso concreto, demonstram-se presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória, pois há elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante, baseada em decisão judicial anterior que deferiu liminar em ação declaratória conexa, determinando a suspensão da cobrança e a exclusão do nome da agravada dos cadastros de restrição ao crédito. 5. O prosseguimento da execução, antes de resolvida a questão discutida na ação declaratória, configura risco de dano grave e insegurança jurídica, considerando a conexão entre os processos e a possibilidade de decisões conflitantes. 6. Embora o art. 919, § 1º, exija a garantia do juízo, a excepcionalidade do caso concreto, em que a ausência de penhora decorre de circunstâncias específicas do contrato e do litígio, justifica a mitigação dessa exigência para evitar prejuízos desproporcionais à parte agravante. 7. A reunião dos processos determinada pelo juízo da ação declaratória (nos termos do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC), reforça a necessidade de suspender a execução até o julgamento conjunto das demandas, garantindo a coerência e efetividade das decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrados os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano grave), com fundamento no art. 919, § 1º, do CPC. 2. A conexão entre processos e a possibilidade de decisões conflitantes justificam a suspensão da execução quando já determinada a reunião dos feitos, nos termos do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8061028-12.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Ângela Ventim Lemos e, como agravada, KS Patrimonial Ltda. - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça